Tribunal: TJMT
Processo: 0027597-10.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027597-10.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALTOIR SANTINI - CPF: 035.408.819-05 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DORTA - CPF: 555.639.701-59 (EMBARGANTE), DJALMA DE PAULA DA SILVA - CPF: 004.891.349-98 (EMBARGANTE), SIMONI CARINE DA SILVA - CPF: 016.498.591-39 (EMBARGANTE), NAIANDERSON GODINHO DA ROCHA - CPF: 632.457.951-49 (EMBARGANTE), CRISTIANO DORTA MACHADO - CPF: 924.037.431-00 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DE MOURA - CPF: 786.583.491-87 (EMBARGANTE), JHONI CARLOS MUNIZ - CPF: 029.164.431-77 (EMBARGANTE), LAERTE CARLOS MUNIZ - CPF: 015.565.871-98 (EMBARGANTE), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), GERSON SANTINI - CPF: 015.294.241-60 (ADVOGADO), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – APONTADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À VALORAÇÃO DAS PROVAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – PRETENDIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NA APELAÇÃO – INVIABILIDADE – REQUESTADO O PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de omissão e contradição a serem sanadas, e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento da apelação, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Naianderson Godinho da Rocha
contra o acórdão lançado no Id. 136714652, proferido no julgamento da apelação criminal n. 0027597-10.2015.8.11.0042, oportunidade em que esta Colenda Câmara, por unanimidade de votos, desproveu o recurso defensivo, mantendo a condenação do apelante pela prática do crime de organização criminosa – Id.

136607665.

Em suma, o embargante aponta omissão e contradição no acórdão fustigado, no tocante à valoração das provas quanto à autoria, bem como em relação à dosimetria da pena.

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a apontada omissão/contradição, bem como enfrentada a transgressão ao dispositivo infraconstitucional do art. 59 do Código Penal, e o art. 386 e seus incisos, do Código de Processo Penal – Id. 137461181.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos – Id. 138988171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, o embargante sustenta a inobservância ao princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que inexiste prova concreta que demonstre a sua participação em qualquer organização criminosa, bem ainda a ausência de motivação para a elevação da pena-base.

Não obstante, conforme destacado no julgamento da apelação:

“(...) As escutas telefônicas efetuadas na investigação policial, corroboradas pela prova testemunhal, demonstram o efetivo envolvimento do apelante com a organização criminosa.

Diversamente do que sustenta a defesa do apelante, há provas robustas que apontam que Naianderson, dentro da estrutura da organização criminosa, era um dos responsáveis pela falsificação de documentos e adulteração de sinais identificadores, na condição de proprietário da empresa “Neco’s Despachante”.

A propósito, colaciono trechos dos depoimentos prestados pelos policiais/analistas Aline Santana, Anderson Daniel Boaventura Batista e Domingos Sebastião, respectivamente:

“Naianderson fazia a documentação ‘fria’ para os veículos roubados/furtados”;

“Naianderson utilizava-se de sua empresa de despachante para tratar das adulterações nos documentos dos veículos”.

“Naianderson tinha uma empresa de despachante no município de Várzea Grande e ‘esquentava os documentos’ dos veículos” – fl. 3.022, volume XV.

Também são inúmeros os diálogos captados entre o apelante e demais membros da organização criminosa, especialmente com o líder desta, no sentido de que providenciava a regularização dos documentos de veículos objetos de origem ilícita, contando, inclusive, com auxílio de funcionário do próprio órgão especializado – DETRAN – fl. 1.086, volume VI.

Dessa forma, se o apelante colaborava ativamente nas atividades em benefício da organização criminosa, caracterizada está a conduta descrita no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 (...)” – Id. 130734193, pp. 14 (...)
”.

Outrossim, no que se refere à dosimetria, nada há que se reparar, uma vez que a pena-base foi elevada pouco acima do mínimo legal, com fundamento nos maus antecedentes ostentado pelo embargante, o que, por certo, justifica o incremento na primeira fase, Id. 130734193, p. 15.

Dessa forma, inexistindo qualquer contradição ou omissão a serem sanadas, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito da apelação, o que é inviável neste momento processual.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria, ressalto que não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que o tema em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutido e decidido nas instâncias inferiores, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente. Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto”
(TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 23.7.2018).

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022